Tribunal: CARF
Processo: 13884.720447/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720447/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MOYSES PIEVE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720447/2011-11
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720447/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão 16-
76.725 da 11 Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP -
DRJ/SPO (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.),
Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$1.489,97, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 02/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
40.954,12
2) Omissão de Rendimentos Apurada
6.772,59
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
47.726,71
4) Desconto Simplificado (linha5 X 0,2;limitado a R$11.669,72)
9.545,34
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
38.181,37
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
4.197,55
7) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
4.197,55
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
2.707,58
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.489,97
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros, no valor de R$
6.772,59.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação sem alegações, fl. 09, e recibo de fl. 11. (ora grifado)
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A constatação de rendimentos
auferidos e não declarados caracteriza omissão de rendimentos.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720447/2011-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2017 (ar e-fls. 51),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 03/05/2017 (Envelope de e-fls.
53/54), alegando, em apertada síntese, argumentos complementares acerca de substituição de
patronos em ação judicial por suspensão legal de atividade advocatícia (o patrono original da
ação que acarretou honorários assumiu cargo público impeditivo). Anexa novos documentos (e-
fls. 58 e ss).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de omissão de rendimentos recebidos no valor de R$6.772,59.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 58 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, quais sejam, de
que recebeu apenas parte dos honorários oriundos de ação judicial iniciada pelo Advogado José
Antônio, OAB-SP 232.312.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O fato é que os documentos ora apresentados não esclarecem a total alteração da
representação no processo judicial gerador de honorários, não demonstram o quantum e a forma
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720447/2011-11

a ser rateada, não há referencias a que o primeiro patrono receberia ou não pelo seu serviço já
prestado e de que forma.
Veja-se que foi juntada correspondência entre o interessado e o primeiro
advogado (e-fls. 58/60), mas que mesmo considerada uma declaração, por particular não pode
ser aposta contra a Fazenda Pública, e não traz a forma do rateio de honorários e indica ainda
participação na condução processual embora seja alegada sua substituição. O alvará judicial
apresentado (e-fls. 62) traz que o levantamento seria procedido apenas pelo interessado, o que
dificulta mais ainda o entendimento de qual seria a forma de eventual rateio.
Os contratos de honorários advocatícios juntados (e-fls. 63/66) foram todos
realizados com o advogado original e que foram substituídos por contratos firmados com o
interessado, cf. contratos apostos em impugnação (e-fl. 32/38). Mas não há comprovação de que
o Dr. José Antônio tenha continuado ou não como patrono, já que impedido, e por que ainda
receberia parte dos honorários. E da mesma forma o substabelecimento aposto (e-fl. 67) nada
esclarece nesse sentido.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Assim, por falta de provas, não há como ser dada razão ao pleito recursal.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original